Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721466-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO EMBARGADO: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER, GUSTAVO ARAUJO COSER DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em seu favor. Alega o Autor/Embargante em seu recurso a existência de omissão e erro material e equívoco na interpretação dos valores percebidos pelo demandante e descontados em seu contracheque. Diz que os proventos percebidos do BACEN, embora conste R$ 11.322,59, desse valor é descontado a quantia de R$ 5.901,20 direto da sua conta corrente, referente a empréstimo consignado com o Banco do Brasil, obtendo um saldo líquido de R$ 5.421,39. Esclarece que recebeu mensalmente a importância de R$ 2.868,79 do Conselho de Curadores dos Honorários Advocatícios, porém o Órgão Especial do TRF da 2a Região decidiu declarar inconstitucional esses honorários devidos aos advogados públicos, e que tal parcela por ser instável, pode ser suprimida a qualquer tempo. Sustenta que nesses termos, não possui condições de arcar com as custas processuais, e nestes termos pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022, I, II, III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, refere a parte Embargante que a decisão retro restou omissa. A omissão deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Tem-se por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador”. (grifo nosso) É pacífico o entendimento deste eg. TJDFT no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido. Confiram-se arestos, in verbis: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. I - Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento. II - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já analisado no julgamento, ainda que destinados a prequestionamento, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. III. Inexistindo indício de vício que justifique a complementação do acórdão ou o caráter infringente do julgado, uma vez que este só é aceito quando encontra eco no primado da excepcionalidade, inviável o acolhimento da pretensão. IV - Embargos declaratórios desprovidos. (Acórdão n.1061504, 07080553420178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 01/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do art. 1.022 do CPC/15. 4. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065145, 20140110973984APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 316/325). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. IPC DE FEVEREIRO E MARÇO DE 1990. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEROINCONFORMISMO. 1.Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que,até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão no sentido de que as diferenças salariais devidas aos servidores públicos (Plano Collor) devem ser calculadas somente sobre o mês em que fora suprimido (março de 1990), bem como de que é possível a compensação do percentual de reajuste relativo ao Plano Collor com os reajustes específicos concedidos aos servidores por meio da reestruturação da carreira, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte. 3. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 4.Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1062614, 20110111533616APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 224-230) Na espécie, é possível se divisar, por meio da leitura da decisão embargada, que o Autor/Embargantes, a despeito de atribuir ao julgado o vício de omissão previsto no artigo 1.022, do CPC, pretende, na verdade, sua modificação. No entanto, a pretensão do Embargante, sem dúvida, constitui tentativa de reapreciação dos pontos já enfrentados pelo aresto, já que o decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo em vista que se limita a externar a sua insatisfação com a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. E no caso, ainda que se pudesse verificar o desconto direto na conta bancária do Embargante a título de empréstimo contraído além do percentual admitido a título de consignação, tal situação não afasta a comprovação de renda pelo Embargante. Primeiro porque, o Embargante aufere renda fixa como procurador aposentado do BACEN, importe este que, com os descontos direto na sua conta corrente se aproxima em uma verba mensal de quase R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. Segundo porque, ainda que diga que a verba recebida do conselho de curador de honorários seja uma verba temporária em razão de decisão judicial do TRF da 5a Região, certo é que o mesmo ainda vem percebendo mensalmente tal renda, importando aí aproximadamente R$ 2.868,00 (dois mil e oitocentos e sessenta e oito reais). Terceiro porque, o extrato bancário da conta do Embargante ainda demonstra também aplicações em conta poupança, investimentos estes que chegam a base de R$ 2.000,00 (dois mil reais – id. 12532571 – p.1), importâncias estas que, a meu sentir, denotam a capacidade financeira do Embargante em arcar com as custas processuais da presente ação. Além do mais, salutar dizer também que o Embargante ainda reside em área nobre de Brasília, situação que, conjugada aos elementos acostados autos, levam a crer que o recorrente não se mostra pessoa juridicamente hipossuficiente para não poder pagar as custas do processo. Desse modo, não obstante as razões esposadas pelo Embargante, não há que se falar em concessão da gratuidade de justiça sem eu favor, restando assim inexistente qualquer omissão ou mesmo erro material na decisão quanto a este tema ora argumentado, estando a decisão vergastada sem defeito à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil. Registro que, se existente erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os fatos deduzidos pelas partes, bem como os documentos e provas produzidas nos autos, não se trataria de omissão, mas sim de revisão de julgamento, o que por consectário legal lógico deve ser veiculado na via recursal própria, e não mediante recurso de embargos de declaração. Nesse sentido, cito inclusive, recente julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal de que “os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento”[1]. Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os elementos que a parte Embargante suscitou, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior, eventualmente, reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC). Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração oposto pelo Autor. Preclusa a decisão, aguardem-se o transcurso do prazo da decisão de id. 12909233 - p. 1/4. Intime-se. [1] STF. Plenário. RE 194662 Ediv – ED - ED/BA, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2015. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora